Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722983-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO MOREIRA BARBOSA REU: ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luciano Moreira Barbosa, com fundamento no art. 966, III, do CPC, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação revisional de aluguel n. 0747341-69.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial para “fixar o valor do aluguel do imóvel residencial objeto da lide em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), a partir da data da citação (art. 69 da Lei no 8.245/91)” e “condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. Requer: a. A concessão da justiça gratuita. b. O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja suspendido os efeitos da r. Sentença e de todos os atos do processo originário, até a decisão final da presente ação rescisória. c. A TOTAL PROCEDÊNCIA da presente ação rescisória, rescindindo a ação judicial, todos seus efeitos e principalmente a r. Sentença. Atribuiu à causa o valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Procuração ao ID 72702186. Declaração de hipossuficiência ao ID 72702187. Por meio da decisão ao ID 72748952, foi determinada a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa e comprovação do alegado estado de hipossuficiência financeira. Certidão ao ID 73693782 atesta o decurso de prazo para o autor. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. Assim, determinou-se a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa e comprovação do estado de hipossuficiência financeira. Logo, foram especificadas as irregularidades que deviam ser corrigidas na petição inicial, em observância ao disposto na parte final do art. 321 do CPC. Porém, apesar de devidamente intimado, o autor não cumpriu a determinação. Sobre o assunto, veja-se o julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra a sentença que não recebeu a petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC, diante do não cumprimento da determinação de emenda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia está em se saber se é caso de indeferimento da inicial por descumprimento de determinações de emenda à inicial. III. Razões de decidir 3. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 4. Apelação desprovida. Tese de julgamento: Não procede o argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se ficou expressamente registrado que a petição inicial foi indeferida pela não observância da determinação de emenda. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 321, parágrafo único, 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1987799, 0719064-25.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025. (Acórdão 2008294, 0708422-81.2024.8.07.0010, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) 3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, por ausência de emenda, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC e no art. 87, I, do RITJDFT. Preclusa a decisão, cancele-se a distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora